Tribunal: STF
Processo: AI 697387
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação
   do instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia da procuração
   outorgada aos patronos do agravante. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.